Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO ANTES DA PUBLICAÇÃO NO DJE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI 11.419/2006. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser intempestivo. Alega a embargante que requereu a intimação em nome de advogado específico, devendo o termo a quo do prazo recursal ser considerado a partir da publicação no DJe.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. Conforme consignado no Acórdão, o prazo para interpor recurso contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95.
4. Ademais, nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
5. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica ( AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).
6. Assim, o prazo começa a fluir a partir da ciência do ato processual pelo patrono, habilitado pela requerida, no Portal Eletrônico do Tribunal, independentemente da publicação no Diário de Justiça eletrônico.
7. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 22/04/2021, findando-se o prazo recursal em 06/05/2021. No entanto, a parte interpôs o recurso no dia posterior ao término do prazo, em 07/05/2021. Patente, portanto, a intempestividade, não devendo o recurso ser conhecido.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.